Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704289-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEDINA DE SOUSA BRITO AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Conforme consta na sentença proferida (ID 229401024, do processo originário), o cumprimento de sentença foi extinto em razão do pagamento. Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator